Tribunal: TJES
Processo: 0000998-81.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AO TEMA 280, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE QUE DEVE SER SEGUIDO NO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, da sistemática da repercussão geral.

II.
Em se tratando de Órgão máximo do Poder Judiciário, as decisões prolatadas pelo Pretório Excelso sob a sistemática da Repercussão Geral possuem eficácia vinculante e
erga omnes.
Por conseguinte, estes precedentes vinculantes devem, obrigatoriamente, ser respeitados pelos demais Tribunais pátrios, nos termos preconizados pelo artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Por tal motivo, inexiste mácula na negativa de seguimento de Recurso Especial fundada em Tema de Repercussão Geral de lavra do Pretório Supremo Tribunal Federal.

III.
Tendo o Órgão Julgador, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconhecido que o ingresso forçado no domicílio do Recorrente pelos policiais decorreu da existência de flagrante delito
,
cumulado com precedente recebimento de denúncia anônima acerca da conduta delituosa do Recorrente, circunstâncias que se se afiguram suficientes para configurar fundadas razões que autorizam o ingresso forçado no domicílio do Recorrente, há de ser mantida a Decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a Recurso Especial, por entender pela subsunção da hipótese em debate ao decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 280, mesmo porque o Agravante não logrou demonstrar o contrário.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000998-81.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGUINALDO BARBOSA DE FREITAS LIPPAUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AO TEMA 280, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE QUE DEVE SER SEGUIDO NO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, da sistemática da repercussão geral.

II.
Em se tratando de Órgão máximo do Poder Judiciário, as decisões prolatadas pelo Pretório Excelso sob a sistemática da Repercussão Geral possuem eficácia vinculante e
erga omnes.
Por conseguinte, estes precedentes vinculantes devem, obrigatoriamente, ser respeitados pelos demais Tribunais pátrios, nos termos preconizados pelo artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Por tal motivo, inexiste mácula na negativa de seguimento de Recurso Especial fundada em Tema de Repercussão Geral de lavra do Pretório Supremo Tribunal Federal.

III.
Tendo o Órgão Julgador, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconhecido que o ingresso forçado no domicílio do Recorrente pelos policiais decorreu da existência de flagrante delito
,
cumulado com precedente recebimento de denúncia anônima acerca da conduta delituosa do Recorrente, circunstâncias que se afiguram suficientes para configurar fundadas razões que autorizam o ingresso forçado no domicílio do Recorrente, há de ser mantida a Decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a Recurso Especial, por entender pela subsunção da hipótese em debate ao decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 280, mesmo porque o Agravante não logrou demonstrar o contrário.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TRIBUNAL PLENO), à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

AGUINALDO BARBOSA DE FREITAS LIPPAUS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8356250), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 7966890), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que inadmitiu e negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
interposto pelo ora Recorrente, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 280.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que o “
acórdão objurgado que julgou a apelação que a viola frontalmente, na medida em que não reconhece a flagrante ilegalidade na diligência realizada pelos policiais militares. No caso em apreço, a busca domiciliar ocorreu sem mandado em razão, unicamente, de denúncia anônima em desfavor do acusado. Não consta nos autos qualquer informação de que teriam sido realizadas diligência prévias à busca domiciliar, razão pela qual é manifestamente ilegal
.”

ressaltando, por fim, que “
não evidenciaram de forma satisfatória e objetiva as fundadas razões que justificaram a diligência e a prisão em flagrante do processado
.”

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, parcela do Apelo Nobre teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“No que diz respeito ao artigo 12, da Lei nº 10.826/03, ao artigo 29, §1º, da Lei nº 9.605/98 e aos artigos 155, 156, 157, 240, 245, 386, inciso VII, e 564, do Código de Processo Penal, segundo asseverado pelo Recorrente, “Não restam dúvidas de que as circunstâncias que antecederam a violação do domicílio não evidenciaram, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram a diligência e a prisão em flagrante do processado” (p. 11).

A despeito da aludida argumentação, extrai-se do Voto condutor proferido no julgamento da Apelação Criminal, a conclusão no sentido de que a entrada no domicílio do Recorrente se deu baseada em fundadas razões, in litteris:

“Na hipótese, os autos apontam que os policiais militares há haviam recebido denúncia anônima acerca da conduta delituosa do sentenciado, tanto que ao chegarem ao imóvel, ali encontraram os animais silvestres, a arma de fogo e munições.

Ademais, o magistrado a quo destacou que tais fatos estes que corroboraram as informações anteriormente recebidas, demonstram a existência de elementos indicativos da prática de crimes, ‘estando o acusado em situação de flagrante delito, de forma que a ação policial de entrar na residência, mesmo que sem o consentimento do réu se revela acertada e dentro dos limites da legalidade’.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao asseverar que ‘é pacífico o entendimento consolidado pela jurisprudência superior que não há nenhuma irregularidade nem vícios nas provas obtidas, quando do ingresso em domicílio, sem prévio mandado judicial para busca e apreensão, se a ação policial restou amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, ante a existência de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo’” .

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Julgador está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280)
, submetido à sistemática da repercussão geral, verbo ad verbum:

EMENTA:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2.
Inviolabilidade de domicílio
– art. 5º, XI, da CF.
Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.

3.
Período noturno
. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4
.
Controle judicial a posteriori.
Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5
.
Justa causa.
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
.

6
.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

7
. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(
STF,
RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação, pois “o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)” (
STJ,
EDcl na PET no REsp 1768061/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2019).

Por outro lado, no tocante aos artigos 59 e 68, do Código Penal, referente à alegada inidoneidade dos fundamentos utilizados na exasperação da pena-base, o Órgão Fracionário justificou “que o réu ostenta em seu desfavor circunstâncias judiciais desfavoráveis, situação que por si só, impede a fixação do apenamento basal em seu patamar de partida”.

Sob esse prisma, não se mostra possível a recepção recursal, pois “Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (
STJ,
AgRg no REsp n. 1.985.287/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,

julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022).

Isto posto, quanto à alegada ofensa ao artigo 12, da Lei nº 10.826/03, ao artigo 29, §1º, da Lei nº 9.605/98 e aos artigos 155, 156, 157, 240, 245, 386, inciso VII, e 564, do Código de Processo Penal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso; no que diz respeito aos artigos 59 e 68, do Código Penal, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito-o.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Relatados os fatos, é imperioso destacar, de início, que não merece prosperar a alegação recursal que se pauta na tese de impossibilidade de negativa de seguimento de Recurso Especial com fundamento em precedente vinculante firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, sob o rito da Repercussão Geral.

Por certo, em se tratando de Órgão máximo do Poder Judiciário, as decisões prolatadas pelo Pretório Excelso sob a sistemática da Repercussão Geral possuem eficácia vinculante e
erga omnes.
Por conseguinte, estes precedentes vinculantes devem, obrigatoriamente, ser respeitados pelos demais Tribunais pátrios, nos termos preconizados pelo artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que
“o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)”
(
STJ,
EDcl na PET no REsp 1768061/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2019).

Com efeito, independentemente de se tratar de Recurso Especial ou de Recurso Extraordinário, restando reconhecida a consonância da matéria apreciada com precedente vinculante firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, a aplicação da tese firmada é medida que se impõe. Assim, não se constata equívoco na Decisão impugnada no que se refere ao ponto em discussão.

No que pertine à alegação de inaplicabilidade do
Tema 280
, de lavra do Pretório Supremo Tribunal Federal, à hipótese em análise, em razão da inexistência de fundadas razões aptas a autorizar o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, certo é que a Decisão hostilizada dispõe de fundamentação explícita no sentido de demonstrar a consonância do precedente com o Acórdão impugnado pelo Apelo Nobre.

Neste particular, é de se notar que, em sede de julgamento do Recurso de Apelação Criminal, o Órgão Fracionário, soberano na análise dos fatos,
reconheceu que o ingresso forçado no domicílio do Recorrente pelos policiais decorreu da existência de flagrante delito
,
cumulado com precedente recebimento de denúncia anônima acerca da conduta delituosa do Recorrente
.

Conclui-se, pois, que o ingresso forçado não decorreu, única e exclusivamente, de estado flagrancial, motivo pelo qual, considerando que o Órgão Julgador é soberano na análise do conjunto fático-probatório e que para derruir sua conclusão seria necessário o reexame dos elementos fáticos que justificaram o ingresso forçado no domicílio do Recorrente, vislumbra-se que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, em caráter de Repercussão Geral, circunstância confirmada por meio da Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, a qual não merece reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno (id. 8356250), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 07.10.2024 a 11.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão de 07.10.2024 a 11.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:

Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

SESSÃO: 15ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 07/10/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que nega seguimento a Recurso Especial, uma vez que o entendimento do órgão fracionário está perfeitamente alinhado com o teor do Tema 280 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na esteira do voto condutor, posso verificar que, de fato, a decisão da qual se visa a reforma por meio do Recurso Especial se encontra perfeitamente alinhada com o referido Tema. Some-se a isso o fato de o órgão fracionário ser soberano para a análise e o julgamento do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza a sua reapreciação pela Corte Cidadã.

Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator

Acompanho o eminente Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo interno, a fim de preservar a decisão da Vice-Presidência do TJES que inadmitiu e negou seguimento ao Recurso Especial.

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para negar provimento ao agravo interno.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO

Conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento, na esteira do voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.